Tribunal: TJES
Processo: 5010402-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010402-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1 – A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN. 3 - O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN. 4 - Agravo de Instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010402-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: TERVAP – PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela Empresa/Agravada, deferiu “
o pedido antecipatório, para
determinar a suspensão da exigibilidade do tributo
, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, referente aos autos de infração nº’s 5.136.249-9 e nº 5.136.248-8
”.

Inicialmente ressalto que em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário
exige
o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN,
in verbis
:

Art. 151.

Suspendem
a exigibilidade do crédito tributário:

I. moratória;

II. o depósito do seu montante integral;

III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V. a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI. o parcelamento.

Além disso, a Súmula n.º 112, do C. STJ preleciona que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro
.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA
. [...] IV - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). V - Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. [...] VII - Desta forma, tenho que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso merece provimento. VIII - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. SÚMULA 112/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. 2. A Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a suspensão da dívida questionada na ação originária. 3. A fiança bancária ou seguro garantia não são admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do CTN, conforme se verifica do julgamento do REsp 1.737.209-RO, no qual restou assentado o entendimento de que "É inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN)". 4. Recurso não provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010194-09.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 10/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO
. 1 – A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN. 3 - O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN. 4 - Agravo de Instrumento provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006434-86.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 28/Mar/2022).

Desse modo, entendo que as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para afastar a suspensão do crédito tributário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento